Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. IDOSO APOSENTADO. RENDIMENTO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A decisão de origem considerou insuficientes os documentos apresentados, ressaltando a existência de múltiplas contas bancárias e veículos em nome do agravante. O agravante, por sua vez, alegou não possuir recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual requereu a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural, com base na análise conjugada de critérios objetivos e subjetivos de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante a existência de elementos concretos que a infirmem (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
4. O critério objetivo adotado pelo TJDFT e pela Defensoria Pública do DF, por meio da Resolução n. 271/2023 do CSDPDF, fixa em até cinco salários-mínimos a renda familiar bruta para a presunção de hipossuficiência.
5. O agravante demonstrou percepção de proventos líquidos inferiores ao limite fixado — cerca de R$ 1.689,56 — bem como a existência de descontos decorrentes de empréstimos consignados, sendo aposentado por incapacidade permanente e com idade superior a 60 anos.
6. Ausentes nos autos sinais de riqueza ou indícios de capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada, restou demonstrada a vulnerabilidade econômica do agravante.
7. A exigência de comprovação documental rigorosa e prévia da miserabilidade revela-se desproporcional e incompatível com o direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente em casos de pessoas em situação de vulnerabilidade.
8. A jurisprudência da 2a Turma Cível do TJDFT tem reconhecido a viabilidade da concessão da gratuidade de justiça em casos semelhantes, nos quais se verifica a hipossuficiência a partir da conjugação de critérios objetivos e subjetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas mediante a existência de elementos concretos que a contrariem.
2. A análise do direito à gratuidade de justiça deve considerar simultaneamente critérios objetivos de renda e critérios subjetivos relacionados à condição pessoal do requerente.
3. Pessoa idosa, aposentada por incapacidade e com rendimentos inferiores a cinco salários-mínimos, sem sinais externos de riqueza, faz jus ao benefício da justiça gratuita.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, §3o, 99, §§2o e 3o, e 101, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2007919, 0708566-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 04.06.2025, DJe 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 2015702, 0714025-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 25.06.2025, DJe 11.07.2025; TJDFT, Acórdão 1879356, 0701336-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 12.06.2024, DJe 26.06.2024.